Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712580-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA LUCIA FIRMINO DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora, FATIMA LUCIA FIRMINO DO NASCIMENTO, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese, não é possível vislumbrar, de plano, a presença dos mencionados requisitos. É que o pedido liminar esbarra nas vedações constantes dos arts. 1o e 2o-B, ambos da Lei no 9.494/97 c/c art. 7o, §2o, da Lei no 12.016/09, respectivamente: Art. 1o Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5o e seu parágrafo único e 7o da Lei no 4.348, de 26 de junho de 1964, no art. 1o e seu § 4o da Lei no 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1o, 3o e 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992; Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado; Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Friso que tais vedações foram preservadas pelo Código de Processo Civil (CPC), conforme disposição do art. 1.059. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em suas razões, alega, em síntese, que é servidora pública aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde junho de 2013 e que é portadora de Doença de Parkinson (CID G 20), cujo diagnostico se deu em abril/2016, fazendo jus à isenção do imposto de renda e da contribuição previdenciária, nos termos da Lei 7.713/88. Afirma que o Código Tributário Nacional, especificamente no art. 151, inc. V, prevê expressamente a possibilidade de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial” para suspender a exigibilidade de um tributo. Por fim, requer: (i) Pede sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, in limine litis et inaudita altera parte, com esteio no art. 300 c/c art. 1.019, I do CPC/2015, de modo que seja suspensa a exigibilidade dos tributos sub examen sobre os Proventos de Aposentadoria percebidos pela Agravante, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais (i) do Imposto de Renda e (ii) da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos e dos Pensionistas (Art. 54, III c/c Art. 61 da LCD n. 769/08) sobre os Proventos de Aposentadoria da Autora, sem que possam os Agravados exigirem tais cifras da Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda; (ii) Pede, ao final, seja julgado totalmente PROCEDENTE o vertente recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela supravindicada, de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais (i) do Imposto de Renda e (ii) da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos e dos Pensionistas (Art. 54, III c/c Art. 61 da LCD n. 769/08) sobre os Proventos de Aposentadoria da Autora, sem que possam os Agravados exigirem tais cifras da Agravante nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva na Ação de Rito Ordinário em que proferida a r. decisão agravada (Processo n. Processo n. 0702886-07.2020.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, Inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16153619). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora, em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, por ser aposentado portador de doença grave. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia submetida a exame resume-se na possibilidade de concessão de isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária, vez que a parte Autora é aposentada, portadora de doença de Parkinson. A Lei Federal no 7.713/88, com o objetivo de amenizar os encargos financeiros relativos ao acompanhamento médico e medicações ministradas, prevê a isenção do imposto sobre a renda para os aposentados portadores das moléstias graves, assim dispondo em seu art. 6o, inc. XIV: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (grifo nosso) Da leitura do artigo, infere-se que para a concessão da isenção do imposto de renda, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: receber proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de uma das doenças graves arroladas. O primeiro requisito encontra-se preenchido, vez que a Autora, ora Agravante, é servidora aposentada da Secretaria de Estado da Educação (ID 16153615), bem como, a princípio, é portadora de doença de Parkinson, nos termos do relatório médico confeccionado por médico especialista da Rede SARAH (ID 16153614). Confira-se: “FÁTIMA LÚCIA FIRMINO DO NASCIMENTO foi admitida neste serviço pela Neurologia em 22/04/2020. Trata-se de senhora de 59 anos de idade, casada, professora, pósgraduada, destra, natural de Ibiapina/CE, procedente de Brasília/DF. Apresenta parkinsonismo rígido-acinético, dimidiado à esquerda com 4 anos de evolução, iniciados em 2016, piora progressiva com lentificação dos movimentos à esquerda e alteração de marcha, não tece resposta a biperídeno prescrito em outro serviço. Imagem de encéfalo sem alterações. Diagnóstico Doença de Parkinson Esporádica. Iniciará o tratamento de reposição dopaminérgica e receberá orientações em reabilitação. Esclarecida quanto ao aspecto neurodegenerativo da doença, cujo tratamento é sintomático, sem tratamento específico curativo até o momento. CID-10: G20 – DOENÇA DE PARKINSON.” Com relação à isenção da contribuição previdenciária, a Lei Complementar Distrital 769/2008, estabelece que: Art. 61. A contribuição previdenciária dos segurados inativos e dos pensionistas, de que trata o art. 54, III, será de 11% (onze por cento), conforme Lei Complementar Distrital no 700/2004, incidente sobre a parcela do provento que supere o valor do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. § 1o Quando o beneficiário da aposentadoria ou da pensão for portador de doença incapacitante, a contribuição de que trata o caput incidirá apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. (...).” Assim, para que seja concedida isenção em relação à contribuição previdenciária, a referida Lei complementar Distrital exige além dos requisitos acima delineados, o de que o beneficiário receba proventos inferiores ao dobro do limite estabelecido para os benefícios do RGPS, o que também se verifica no caso concreto, conforme contracheque de ID 16153615. Destaco que a Súmula n. 598 do STJ, afasta a necessidade de apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento de isenção do Imposto de Renda quando o magistrado entenda que a gravidade da doença está provada por outros meios, como ocorre no caso dos autos. Confira-se: Súmula 598/STJ. “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.” O relatório médico produzido por medico particular, especialista da rede SARAH, hospital de referência para tratamento de problemas neurológicos, atestando que a Agravante está acometida pela “doença de Parkinson”, gera relevante grau de certeza acerca da sua situação de saúde. Nesse sentido destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 1. Consoante pacífico entendimento do STJ, "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova" (Enunciado no 598 da Súmula do STJ). 2. Os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram a probabilidade do direito do autor quanto ao fato de ser portador de cardiopatia grave, doença passível de justificar a isenção ao imposto de renda, tal como previsto no art. 6o, da Lei no 7.713/98, bem como para determinar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceder o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime da Previdência Social, consoante art. 61, § 1o, da Lei Complementar 769/2008. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1246361, 07006313320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. RELATÓRIO DE MÉDICO PARTICULAR. DOENÇA COMPROVADA. SÚMULA 598/STJ. VANTAGEM FINANCEIRA INDIRETA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com a Súmula no 598, do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 2. O laudo médico particular que atesta a existência da neoplasia, bem assim o tratamento realizado, constitui documento idôneo para que se reconheça o direito à isenção do imposto de renda. 3. A vedação legal para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública não se aplica às hipóteses em que a vantagem financeira seja consequência indireta ou secundária do provimento jurisdicional. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1177375, 07015782420198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, diante de uma análise perfunctória, característico deste átimo processual, antevejo a probabilidade do direito. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se verifica no entendimento de que a isenção prevista em lei é um benefício devido às pessoas físicas portadoras de moléstias graves para custeio de seus tratamentos, o que por si só já se justificaria. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para suspender a exigibilidade do Imposto de Renda Pessoa Física e da contribuição previdenciária sobre os proventos da Agravante, até julgamento final deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília, 25 de maio de 2020 19:56:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador